Tribunal: CARF
Processo: 19515.008243/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Constitui infração sujeita a lançamento deixar o sujeito passivo de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, dos trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008243/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 59.
Constitui infração sujeita a lançamento deixar o sujeito passivo de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, dos trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço.
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa
(impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008243/2008-80
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação
no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento, devendo a parte ou seu patrono
acompanhar tais publicações, podendo, então, proceder à apresentação de
memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral,
sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações voltadas a nulidades e defesa do lançamento
de contribuições incidentes sobre os pagamentos irregulares a título de PLR, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-35.926 – 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI)
(e.fls. 2331/2375), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.172.271-3,
de 15/12/2008, no valor original consolidado de R$ 1.254,89, com ciência pessoal em
19/12/2008, por intermédio de representante legal do sujeito passivo.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, parte integrante do Auto de Infração
(e.fl. 11, a infração decorre do fato de que o sujeito passivo deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, dos trabalhadores
avulsos e do contribuinte individual a seu serviço, infringindo o disposto no artigo 32, inc. I,
alínea “a” da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentada pelo Decreto 3.048, de 6 de
maio de 1999 (RPS).
O lançamento das contribuições sociais dos segurados empregados destinadas à
Seguridade Social, que segundo a fiscalização deveriam ter sido arrecadadas pelo empregador,
mediante desconto, incidente sobre a respectiva remuneração, foi efetuado por meio do processo
administrativo fiscal no 19515.008244/2008-24 (Auto de Infração - AI – DEBCAD - no
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

37.172.272-1, de 15/12/2008). Foi apurado na ação fiscal que o sujeito passivo efetuou
pagamentos a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em desconformidade com a
legislação pertinente, com especial destaque para a Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Tais pagamentos, a título de PLR, não foram incluídos pela autuada na base de cálculo das
contribuições, entretanto, por não atenderem aos preceitos normativos legais, foram considerados
pela autoridade lançadora como componentes do salário de contribuição, sendo efetivada a
autuação relativa à obrigação principal e aplicada a presente multa isolada.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação do
lançamento, documento de e.fls. 24/27, onde argumenta que a autuação do presente lançamento
está diretamente vinculada aos Autos de Infrações onde se exigem contribuições relativas às
obrigações principais e seus reflexos e aquelas devidas a terceiros. Relata que tais autuações
foram objeto de impugnação, onde se requer a total improcedência dos lançamentos, posto que,
teria condições de comprovar o cumprimento das exigências legais relativas ao PLR, que não
deveria compor a base de cálculo das contribuições. Requer assim que, o presente procedimento,
de exigência de multa isolada, seja apensado aos autos de infração DEBCAD nos 37.172.272-1,
37.172.273-0 e 37.172.274-8 (processo nos 19515.008244/2008-24, 19515.008245/2008-79
e19515.008247/2008-68, respectivamente), eis que sua procedência dependerá das decisões
administrativas e, eventualmente, se for o caso, judiciais transitadas em julgados.
Antes de ser levado a apreciação, à vista dos argumentos expendidos pela então
impugnante e documentos apresentados nos autos dos processos principais suso relacionados,
entendeu a autoridade julgadora de piso pela conversão do julgamento em diligência, solicitando
que a fiscalização se manifestasse a respeito de determinados tópicos da defesa apresentada.
Dessa forma, foi determinado que também o procedimento relativo á presente multa isolada foi
baixado em diligência, para eventuais providências derivadas da análise, tudo conforme o
Despacho no 097 – 12a Turma da DRJ/SPOI, de 06/08/2009 (e.fl. 84). Em atenção à diligência
solicitada, foi elaborada, pela autoridade fiscal lançadora, a informação de e;fl; 87. Instada a se
manifestar quanto aos termos da diligência, a contribuinte apresentou as contrarrazões de e.fls.
95/96, onde destaco os seguintes argumentos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa para cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores pagos a titulo de participação nos lucros e
resultados.
A empresa apresentou competente Impugnação alegando e comprovando tratarem-se de
PLR os pagamentos efetivados e glosados no presente auto de infração e que, portanto,
não se tratava de salário. A ora Peticionaria também argüiu pela nulidade do auto de
infração na medida em que ele foi lavrado com base em legislação revogada, inclusive
constando procedimentos como a emissão de Termo de Arrolamento de Bens - TAB,
totalmente revogados/ultrapassados.
Instada a se manifestar os D. auditores fiscais da RFB declararam: (i) que os
esclarecimentos necessários já foram devidamente fornecidos pelos auditores nos
relatórios fiscais; (ii) que realmente equivocadamente constou no relatório fiscal a
emissão do Termo de Arrolamento de Bens - TAB, no entanto o mesmo não foi
emitido; (iii) que a empresa requer neste momento a análise de documentos por
amostragem e que (iv) a empresa requereu a realização de diligência ou perícia,
contudo, não entende necessárias.
Nesse sentido, a ora Peticionaria ratifica seu pedido de análise dos documentos juntados
na via impugnatória, principalmente aqueles novos, apresentados na Impugnação
(aqueles que caracterizam os pagamentos efetivados como participação nos resultados,
aqueles elencados nas normas protetivas dos trabalhadores, documentos internos,
procedimentais para aplicação, apuração e pagamento da PLR, os Acordos Coletivos de
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

Trabalho e os Acordos de participação nos resultados firmados pela Empresa, as
reuniões para estipulação de metas e resultados, os quais não deixam dúvidas que houve
total preocupação da empresa na aplicação da legislação vigente sobre o PLR,
ocasionando a formação de comissões; treinamento dos gestores para aplicação das
avaliações, tudo pautado por meio de regras claras e objetivas, exteriorizadas mediante
treinamentos e reuniões realizadas, conforme listas de presença anexas.
Desta forma, a omissão dos auditores fiscais em analisarem os documentos apresentados
justifica ainda mais a necessidade de nulidade do auto de infração.
Temos ainda, que todos os vícios formais elencados na Impugnação quando da lavratura
do auto de infração também não foram enfrentados pelos D. Auditores da RFB, quais
sejam: a utilização de legislação equivocada que não se coaduna com os preceitos
elencados; auto de infração lavrado nos moldes da legislação revogada; instruções para
protocolo constantes as fls. do relatório do auto de infração totalmente desatualizadas,
comprometendo efetivamente a apresentação da Impugnação; emissão de RRFP -
representação fiscal para fins penais, sem lei que o estabeleça (lei revogada). Equívocos
estes que obstaram o pleno entendimento do auto de infração lavrado, na medida em
que a lei é expressa em determinar que no auto de infração deve conter todos elementos
necessários, inclusive relatório; cálculo para pagamento do débito realizado, nesse
sentido, requer manifestação do D. órgão Julgador.
Retornados os autos para julgamento, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. PRAZO. A decadência não atinge o crédito tributário
previdenciário lançado em 15 de dezembro de 2008, decorrente de obrigação acessória
descumprida pelo sujeito passivo no período janeiro de 2003 a janeiro de 2005.
Em se tratando de lançamento de ofício, aplica-se o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO. ANEXOS INTEGRANTES. AMPLA
DEFESA. GARANTIA. É apropriado, e não dá causa a nulidade do Auto de Infração,
instruí-lo com anexos que fornecem ao sujeito passivo informações detalhadas a
respeito do procedimento fiscal, propiciando-lhe adequada análise do lançamento fiscal
e, por consequência, o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa.
ACORDO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
EXONERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. A ausência de tributação sobre parcelas
pagas a segurados obrigatórios da Previdência Social a título de Participação nos Lucros
ou Resultados da empresa condiciona- se a comprovação pelo sujeito passivo do
cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei no 10.101/2000 para efetivação
destes pagamentos.
PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. CONTRIBUIÇÃO.
EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE ARRECADAR. Efetuado pagamento de parcela
integrante do salário de contribuição, sobre esta incide a contribuição previdenciária,
que deve ser arrecadada pela empresa mediante desconto da remuneração.
PROCESSOS CONEXOS. APENSAÇÃO. DISPENSÁVEL. É possível dispensar a
apensação de processos administrativos conexos quando o julgamento de um dos
processos pondera as razões de decidir do outro.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. A impugnação
tempestiva do processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
SUJEITO PASSIVO. DOMICÍLIO FISCAL. INTIMAÇÃO. As intimações ao sujeito
passivo são feitas somente no domicílio fiscal eleito por ele junto à Administração
Tributária, pertencendo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência para intimação de
acórdão emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram anexados aos autos, pela DRJ/SPI, os acórdãos de julgamento, em primeira
instância, dos processos conexos nos 19515.008244/2008-24, 19515.008245/2008-79 e
19515.008247/2008-68 (e.fls. 148/282), todos apreciados na mesma sessão de julgamento e
julgadas improcedentes as impugnações.
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 322/350), onde a autuada inova totalmente
em seus argumentos de defesa, apresentando preliminares de nulidade, assim como, questões de
mérito relativas aos lançamentos das obrigações principais, reforçando suposto requerimento
para realização de perícia. Também suscita nulidade do julgamento de piso, por alegada ausência
de fundamentação da decisão.
São assim, apresentadas preliminares de nulidade por suposta inobservância, ou
ausência, de requisitos formais do Auto de Infração e do devido processo legal, subdividida nos
seguintes itens: “II.1.1 - Da flagrante desobediência aos requisitos legais do processo
Administrativo atualmente vigente — Decreto N° 70.235/72 com a utilização de legislação
revogada (Lei N° 11.457/2007) –VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO” e “II.2 - DA FALTA DE BASE DE CÁLCULO - PLANILHA INEXISTENTE”.
Nessa linha, alega a recorrente vício insanável, sob argumento de que o Auto de Infração deveria
ter sido lavrado nos moldes do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, já que a fiscalização
teria se iniciado em junho de 2008 e o artigo 25, da Lei n° 11.457/2007, previu que a partir de
01/04/2008, os autos de infração deveriam respeitar os preceitos contidos no referido Decreto n°
70.235/72. Situação essa que afirma não ocorrida e sim tendo lavrada a autuação com base na
legislação da Receita Previdenciária. revogada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
Afirma ainda que não se vislumbra, nos autos, nenhuma tabela/cálculo ou
demonstrativo/apuração das bases de cálculo. Sendo que o Auditor Fiscal menciona no Relatório
que as bases de cálculo estão discriminadas nos anexos , mas que, verificando todas as folhas
não é encontrado nenhum anexo com essas bases de cálculo. Dessa forma, entende que, não
encontrando nos autos a forma como foi apurada a base de cálculo dos autos, não poderia assim
exercer corretamente o seu direito a ampla defesa, pois não poderá contestar adequadamente os
cálculos efetuados, e se estariam corretos. Complementa que: “Se o Auditor menciona ter feito a
apuração por meios indiretos, utilizando para tanto a DIPJ, deveria ter anexado aos autos as
"telas espelhos" dessas declarações, bem como uma tabela com estes valores onde foi aplicada a
alíquota, para que o ora recorrente, ou até o julgador do Conselho de Contribuintes pudesse
averiguar a lisura dos valores.” Assim, essa falta de apresentação do cálculo teria o condão de
levar à nulidade absoluta da Autuação, pois o lançamento deve conter todos os requisitos para a
sua validade. Na ausência de um dos critérios da hipótese de incidência, mais especificamente, o
critério quantitativo, não poderia o lançamento se subsumir a um correto lançamento.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

Suscitada ainda no recurso, ausência de fundamentação na decisão de primeira
instância, argumentando que não teria sido enfrentado o mérito do PLR, sendo defendida de
forma apenas genérica a manutenção do débito tributário com relação à exigência das
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a esse título. Adentrando ao que classifica
como mérito da peça recursal, principia a recorrente novamente afirmando que a decisão de piso
teria deixado de enfrentar os documentos acostados no processo administrativo juntamente com
a impugnação, sendo mantido o lançamento “de forma genérica”. Passa assim, a discorrer sobre
os distintos acordos de PLR, firmados com os empregados e diretores e defendendo sua
regularidade.
Ao final, a recorrente protesta pela juntada de documentos e realização de
diligência "in loco" e perícia, a fim de comprovar a natureza jurídica do PLR, caso não seja
deferida sua pretensão para que os autos sejam remetidos à origem: “para que seja
expressamente analisados os documentos juntados na impugnação.”. Conclui apresentando os
seguintes pedidos:
Preliminarmente, requer reforma da r. decisão singular; com a conseqüente declaração
de nulidade do auto de infração, eis que eivado de vícios de forma em sua confecção
(legislação equivocada que não se coaduna com os preceitos elencados; auto de infração
lavrado nos moldes da legislação revogada; instruções para protocolo constantes às fls.
do relatório do auto de infração totalmente desatualizadas, comprometendo
efetivamente a apresentação da Impugnação; emissão de RRFP — representação fiscal
para fins penais, sem lei que o estabeleça (lei revogada) equivocadas que não se
coaduna que obstam pleno entendimento; auto de infração lavrado, com relatório
apartado, em que pese a lei determinar que no auto de infração deve conter todos
elementos necessários, inclusive relatório; cálculo para pagamento do débito realizado
considerando prazo de legislação já revogada (15 dias da ciência do auto de infração e
não 30 dias como deve ser).
Em preliminar ainda, requer a declaração de nulidade, por ausência de comprovação da
Fiscalização das bases de cálculos utilizadas, sem a apresentação de planilha/telas
sistêmicas/cálculos/valores que possam inferir ausência de comprovação da Fiscalização
das bases de cálculos utilizadas, sem a apresentação de planilha/telas
sistêmicas/cálculos/valores que possam inferir quais as bases de cálculos utilizadas e
como foi efetuado o cálculo da contribuição devida.
Caso a r. decisão não seja reformada diante das nulidades acima declaradas, a r. decisão
deverá ser reformada para que o débito tributário seja declarado improcedente,
acarretando sua extinção, na medida em que:
Diante dos documentos ora apresentados e aqueles que ainda serão, conclui-se que os
pagamentos efetivados a título de PLR do período fiscalizado (i) tinham por objetivo o
atingimento de metas de resultados econômicos e de produtividade; (ii) havia
estabelecimento de índices de desempenho econômico para a unidade e para as equipes
de empregados que a integram; (iii) havia fixação dos critérios e condições do plano
mediante negociação entre a empresa e os empregados; (iv) havia existência de. Regras
objetivas de participação e divulgação destas e do desempenho alcançado;
A lei n° 10.101/00 deve ser entendida como medida meramente protetiva;
Independentemente da existência de acordos firmados entre Sindicado e Recorrente, é
fato que o PLR pago aos empregados, em fevereiro e agosto e aos diretores em março
no ano de 2004 tratam-se de pagamentos totalmente desvinculados da remuneração
(salário), não podem ser considerados habituais e são desprovidos da eventualidade,
inexistindo a possibilidade de caracterização, mesmo que por analogia, como se salário
ou remuneração fossem, para incidência de contribuições previdenciárias, sob pena de
exigência de imposto não previsto em lei (violação ao princípio da estrita legalidade);
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

Com relação aos diretores cujo pagamento de PLR é eventual e não habitual, já que
ocorrido em março, as bases, as alíquotas e metas utilizadas são pré determinadas não
cabendo inconformismos;
Outrossim, protesta pela posterior juntada de documentos probatórios, principalmente
aqueles ainda em poder dos sindicatos e demais documentos que se fizerem necessários,
à luz dos princípios que norteia a administração pública e processo administrativo, quais
sejam: verdade material; Legalidade; Eficiência. Autonomia Gerencial; Razoabilidade e
Proporcionalidade..
Protesta pela realização de sustentação oral.
Em despachos de e.fls. 400/402, diante dos fatos constatados, o presente processo
foi anexado aos autos relativos às exigências das obrigações principais acima referenciados, para
análise e decisão em conjunto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
18/10/2012, conforme o “Aviso de Recebimento – AR” de e.fl. 319. Tendo sido o recurso
protocolizado em 08/11/2012, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 322), por
servidor do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo/SP, considera-se tempestivo. Os demais pressupostos de
admissibilidade serão devidamente analisados no tópico seguinte.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuinte
individual a seu serviço, relativas a pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados em desconformidade com a legislação pertinente..
Em sua peça impugnatória a autuada limita-se a requerer que os presentes autos
sejam apensados aos processos de exigência das obrigações principais, para sobrestamento até
julgamento daquelas exigências. Confira-se:
(...)
7. Desta forma, o auto de infração ri° 37.172.271-3, que exige multa em virtude da
suposta falta de recolhimento das contribuições, deve ser apensado aos autos de infração
n"s 37.172.272-1, 37.172.273-0 e 37.172.274-8, eis que sua procedência dependerá das
decisões administrativas e, eventualmente, se for o caso, judiciais transitadas em
julgados.
II- DO PEDIDO
8. Requer a ora Impugnante o conhecimento e processamento da presente impugnação
eis que tempestiva.
9. Requer que seja imediatamente suspenso o crédito tributário exigido, bem como seja
apenso aos autos de infrações n's 37.172.272-1, 37.172.273-0 e 37.172.274-8, até
julgamento dos respectivos processos administrativos, já que houve Impugnação de
todos os autos do infração por parte do contribuinte, ora Impugnante.
(...)
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

Verifica-se, portanto, que não se discute, no presente lançamento, a natureza dos
pagamentos efetuados pela recorrente a título de PLR, irregularidade esta que implicou na
lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 37.172.272-1 (processo no 19515.008244/2008-24).
Onde se exige justamente a contribuição previdenciária, parte dos empregados, que deixou de ser
retida pela pessoa jurídica em decorrência da não inclusão dessas remunerações a título de PLR
na base de cálculo da contribuição.
No recurso voluntário, a contribuinte inova totalmente em seus argumentos,
apresentando preliminares de nulidade do lançamento; questões de mérito relativas aos
lançamentos das obrigações principais, além de reforçar suposto pedido para realização de
perícia não requerido na impugnação. São assim, apresentadas preliminares de nulidade por
suposta inobservância, ou ausência, de requisitos formais do Auto de Infração e do devido
processo legal. Também foi arguida suposta nulidade, por ausência de fundamentação na decisão
de primeira instância, argumentando que não teria sido enfrentado o mérito do PLR, sendo
defendida de forma apenas genérica a manutenção do débito tributário com relação à exigência
das contribuições previdenciárias sobre valores pagos a esse título. Afirma ainda a recorrente que
que a decisão de piso teria deixado de enfrentar os documentos acostados no processo
administrativo juntamente com a impugnação, sendo mantido o lançamento “de forma
genérica”.
Considerando que não se trata de objeto do presente lançamento a cobrança das
contribuições incidentes sobre os pagamentos irregulares a título de PLR, deixo de conhecer do
recurso relativamente às alegações voltadas a eventuais nulidades e defesa de mérito de tal
notificação. Noutro giro, também não se deve conhecer de tais argumentos pelo fato de que
somente foram trazidos à lide por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário.
Caracterizando-se, assim, como inovação recursal, posto que não suscitados por ocasião da
impugnação, quando somente foi requerido que os presentes autos sejam apensados aos
processos de exigência das obrigações principais, para sobrestamento até julgamento daquelas
exigências, conforme o excerto da impugnação acima reproduzido. Da mesma forma, a suscitada
nulidade do acórdão recorrido é toda calcada em argumentos de que não teria sido enfrentado o
mérito do PLR, também não devendo ser conhecida tal argumentação.
Alegações de Nulidade da Notificação de Lançamento
Advoga a recorrente uma série de supostas nulidades da autuação, sendo
apresentadas preliminares de nulidade por inobservância ou ausência de requisitos formais do
Auto de Infração e do devido processo legal, subdividida nos seguintes subitens: “II.1.1 - Da
flagrante desobediência aos requisitos legais do processo Administrativo atualmente vigente -
Decreto N° 70.235/72 com a utilização de legislação revogada (Lei N° 11.457/2007) –VÍCIO
INSANÁVEL - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO” e “II.2 - DA FALTA DE BASE DE
CÁLCULO - PLANILHA INEXISTENTE”. Nessa linha, alega vício insanável, sob argumento de
que o Auto de Infração deveria ter sido lavrado nos moldes do Decreto n° 70.235, de 1972, já
que a fiscalização teria se iniciado em 06/2008 e o artigo 25 da Lei n° 11.457/2007, previu que a
partir de 01/04/2008, os autos de infração deveriam respeitar os preceitos contidos no referido
Decreto. Situação essa que afirma não ocorrida, tendo sido lavrada a autuação com base na
legislação da Receita Previdenciária, revogada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007.
Afirma que não se vislumbra, nos autos, nenhuma tabela/cálculo ou demonstrativo/apuração das
bases de cálculo. Sendo que o Auditor Fiscal menciona no Relatório que as bases de cálculo
estão discriminadas nos anexos, mas que, verificando todas as folhas não é encontrado nenhum
anexo com essas bases de cálculo. Entende que, não encontrando nos autos a forma como foi
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

apurada a base de cálculo dos autos, não poderia assim exercer corretamente o seu direito a
ampla defesa, pois não poderá contestar adequadamente os cálculos efetuados, e se estariam
corretos. Complementa que: “Se o Auditor menciona ter feito a apuração por meios indiretos,
utilizando para tanto a DIPJ, deveria ter anexado aos autos as "telas espelhos" dessas
declarações, bem como uma tabela com estes valores onde foi aplicada a alíquota, para que o
ora recorrente, ou até o julgador do Conselho de Contribuintes pudesse averiguar a lisura dos
valores.” Assim, essa falta de apresentação do cálculo teria o condão de levar à nulidade
absoluta da Autuação, pois o lançamento deve conter todos os requisitos para a sua validade. Já
na parte final da peça recursal, ao apresentar os pedidos, acrescenta ainda a necessidade de
nulidade da autuação, devido a: vícios de forma em sua confecção; legislação equivocada que
não se coaduna com os preceitos elencados e lavrado nos moldes da legislação revogada;
instruções para protocolo constantes às fls. do relatório do auto de infração totalmente
desatualizadas, comprometendo efetivamente a apresentação da Impugnação.
Esses argumentos, registre-se, somente apresentados no recurso, estão totalmente
desconectados com o presente Auto de Infração de exigência de multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória. Conforme claramente demonstrado no “RELATÓRIO
FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA” (e.fl. 12), a multa aplicada é de valor fixo (R$
1.254,89), não se justificando a alegada ausência de planilhas e demonstrativos de seu cálculo.
O fato é que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descrita com clareza a irregularidade apurada, o enquadramento
legal, tanto da infração, como do valor multa aplicada e vem sendo oportunizada à autuada,
desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as
possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar das
nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise. Tanto na peça
impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa abrangendo
não somente preliminares, como também, razões de mérito, desabonando a própria tese de
cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe da leitura das peças de defesa
apresentadas nas diversas fases do processo.
Sem razão assim a contribuinte quanto a tais arguições, devendo ser mantida a
autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente
motivada.
Mérito
Nos termos já delineados, o que se discute nos presentes autos é a multa por
descumprimento de obrigação acessória, devido à falta de retenção de contribuições incidente
sobre pagamentos efetuados a empregados. A incidência de contribuições sobre ao valores pagos
a título de PLR em desconformidade com a legislação, foi discutida no Auto de Infração
DEBCAD no 37.172.273-0 (processo no 19515.008245/2008-79). Onde se exige justamente a
contribuição previdenciária, parte dos empregados, que deixou de ser retida pela pessoa jurídica
em decorrência da não inclusão dessas remunerações a título de PLR na base de cálculo da
contribuição.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

Ocorre que o processo no 19515.008245/2008-79 (AI DEBCAD n° 37. 172.273-
0), foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária, sendo julgado
improcedente o recurso e mantido em sua integralidade o respectivo crédito tributário, conforme
o Acórdão no 2202-008.996, que apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada
a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento,
com os devidos acréscimos legais.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial relativo ao cumprimento de
obrigação principal será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99).
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa (impugnação),
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de
fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado
não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não compete ao Carf pronunciar-se sobre a representação fiscal para fins penais
(Súmula Carf no 28).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART.
57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio
do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do
julgamento, devendo a parte ou seu patrono acompanhar tais publicações, podendo,
então, proceder à apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento respectiva,
efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade
unilateral da autuada tal
acompanhamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do
oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente
analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Sendo mantida a obrigação principal, onde foi discutida a inclusão na base de
cálculo das contribuições dos valores pagos pela autuada a título de PLR em desconformidade
com a legislação de regência, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória
decorrente, deixando de efetuar a devida retenção, mediante desconto das remunerações, das
contribuições dos segurados empregados. Enquadrando-se na infração capitulada no artigo 32,
inc. I, alínea “a” da Lei no 8.212, de 1991, combinado com art. 216, inc. I, alínea “a” do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.
Na peça recursal a autuada requereu a realização de perícia com o objetivo de
comprovar os seus argumentos, na verdade, uma suposta reiteração de perícia não requerida na
impugnação.
A prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da
vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações
técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito
de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese esta
não caracterizada na presente situação, por considerar prescindível a realização da perícia
pleiteada, mormente o fato de que a recorrente tem a obrigação de juntar os meios probatórios de
seu interesse. Ademais, preceitua o § 1 do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que deve ser
considerado não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do mesmo art. 16, quais sejam: “...a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito”. Verifica-se que a recorrente não se atentou ao atendimento de tais
requisitos.
Assim sendo, por considerar desnecessária a produção das provas pretendidas pela
contribuinte, mesmo porque se trata de multa de valor fixo, indefiro o pedido de perícia, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
Finalmente, no que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer
que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 4o e 7o da mesma portaria,
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.998 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008243/2008-80

o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, assim como sustentação
oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio
do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações voltadas a nulidades e defesa do lançamento de contribuições incidentes
sobre os pagamentos irregulares a título de PLR e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital